Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014494-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (PACIENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – OPERAÇÃO BABILÔNIA – CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – VALIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Prado Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Aduz que, na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, mas, no seu entender, sem justificativa plausível, uma vez que a autoridade apontada como coatora limitou-se a afirmar o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, sem pontuar nenhum dado concreto.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar e o pedido de reconsideração foram indeferidos, nos termos das decisões lançadas no Id 49955467 e Id 51949955.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, oportunidade em que juntou documentos relativos ao trâmite da ação penal – Id 51223479.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id 53308990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Busca-se na impetração a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o postulante foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, no âmbito da denominada “
Operação Babilônia
”, deflagrada contra 40 pessoas.

Em conformidade com as provas reunidas ao longo da instrução processual, demonstrou-se que o paciente e seus comparsas, articulados em diferentes pontos e bairros periféricos desta Capital, comandavam o tráfico ilícito de drogas, e este inclusive teria participação ativa na logística criminosa, tanto que foi preso em flagrante na posse de meio quilo de cocaína.

Consta que, por ocasião da sentença, o Juiz sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...) Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar (...)”
– p. 77, Id 49792964.

Sabe-se que, pela própria excepcionalidade que caracteriza a prisão preventiva, é exigida, nos termos do art. 315 do CPP – nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 -, c/c o art. 93, IX, da CF, a demonstração inequívoca que justifica a sua necessidade, não bastando meras ilações ou conjecturas.

Na presente hipótese, verifico que o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes.

Nesse contexto, devem ser consideradas ainda as peculiaridades da causa, que evidenciam a existência de uma organização criminosa que atuavam no comércio ilícito de drogas, com cobranças de mensalidades em pontos de vendas em bairros periféricos da Capital; o fato de o postulante ter permanecido preso durante toda a instrução do processo, bem como a condenação à pena superior a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) Não caracteriza constrangimento ilegal, a negativa do direito do paciente recorrer em liberdade quando, ainda que de forma sucinta, tal recusa se encontra motivada na sentença, diante da gravidade concreta da conduta, destacando-se a apreensão de elevada quantidade de maconha (...), o que demonstra a necessidade de se assegurar a ordem pública. No mais, tratando-se de paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, e diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta, somente haveria coação ilegal, se estivesse devidamente comprovada a mudança da situação fática que viesse a justificar a concessão da almejada liberdade, o que não se vislumbra no vertente caso
” (N.U 1019562-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3a Terceira Câmara Criminal, DJE 24.3.2020).

Assim, a necessidade da custódia cautelar encontra-se justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consoante deliberação acima transcrita, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, denego a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020